Tribunal: TJMT
Processo: 1001231-42.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001231-42.2025.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cabimento, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. PREVALÊNCIA DO FORO CONTRATUAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Maurício João Vieira em face de Meu Automóvel Ltda., fundada em contrato de compra e venda de veículo automotor que contém cláusula expressa de eleição de foro em Várzea Grande/MT, sede da empresa demandada. Após redistribuição inicial ao Juizado Especial de Várzea Grande, este declinou de ofício da competência para Cuiabá, com fundamento na legislação consumerista. Por sua vez, o Juízo de Cuiabá, ao verificar anterior decisão reconhecendo a validade da cláusula de eleição de foro, suscitou o presente conflito negativo de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve prevalecer a cláusula contratual de eleição de foro entre particulares, constante do contrato celebrado, à luz da jurisprudência pacífica do STF e da existência de decisão anterior com trânsito em julgado sobre a mesma matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento de plano do conflito encontra respaldo no art. 955, parágrafo único, I, do CPC, por estar a decisão fundada em súmula do STF.

4.

A Súmula 335 do STF assegura a validade da cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato, desde que ausentes vício de consentimento, hipossuficiência técnica relevante ou obstáculo ao acesso à Justiça.

5.

A demanda versa sobre obrigação contratual entre particulares, não havendo nos autos elementos que afastem a eficácia da cláusula de eleição de foro pactuada.

6.

Decisão anterior transitada em julgado, no processo no 1051575-73.2025.8.11.0001, reconheceu a validade do foro de eleição, revelando a ciência e concordância da parte autora.

7.

A jurisprudência do TJMT e desta Turma Recursal reconhece reiteradamente a legitimidade da cláusula de eleição de foro em contratos firmados entre particulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de eleição de foro em contrato celebrado entre particulares é válida e eficaz, nos termos da Súmula 335 do STF, salvo demonstração de vício de consentimento, hipossuficiência técnica relevante ou obstáculo ao acesso à Justiça.

2.

O reconhecimento anterior da validade do foro eleito, com trânsito em julgado, vincula as partes e impede a rediscussão da competência em novo processo entre os mesmos sujeitos e com a mesma causa de pedir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 955, parágrafo único, I, e 956; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 335; TJMT, N.U 1018500-46.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.07.2025; TJMT, N.U 1020711-55.2025.8.11.0000, rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 07.08.2025; TJMT, N.U 1073497-10.2024.8.11.0001, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27.06.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo juízo do
2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

Vieram-me os autos redistribuídos em razão do declínio de competência pela
Turma de Uniformização de Jurisprudência
(id. 310905875), tendo em vista que, à luz da disciplina legal e regimental aplicável,
compete às Turmas Recursais o exame e julgamento dos conflitos de competência instaurados entre Juizados Especiais Cíveis
, razão pela qual o feito foi regularmente redistribuído a este Relator, por sorteio.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, trata-se do processo no
1029225-88.2025.8.11.0002
, relativo à
ação de indenização por danos materiais e morais
proposta por
Maurício João Vieira
em face de
Meu Automóvel Ltda.
, fundada em contrato de
compra e venda de veículo automotor
, no qual se estabeleceu
cláusula expressa de eleição de foro
em
Várzea Grande/MT
, local da sede da empresa demandada.

Distribuída inicialmente perante o
1o Juizado Especial de Várzea Grande
, o magistrado daquele juízo entendeu tratar-se de
relação de consumo
, declinando de ofício da competência para um dos
Juizados Especiais Cíveis de Cuiabá
, com fundamento no
art. 101, I, do CDC
e no
Enunciado 89 do FONAJE
, que consagram a prerrogativa do consumidor de demandar em seu domicílio.

Recebidos os autos, o
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá
constatou a existência de processo anterior (
no 1051575-73.2025.8.11.0001
), extinto sem resolução de mérito
justamente em razão da validade da cláusula de eleição de foro em Várzea Grande
, com fulcro na
Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal
, que reconhece a
plena eficácia das cláusulas de eleição de foro em contratos válidos
.

Assim, suscitou-se o presente
conflito negativo de competência
.

É o
relatório do necessário
.

O
artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil
autoriza o
julgamento de plano do conflito de competência
quando a decisão puder fundar-se em
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal
.

Pois bem.

No caso em apreço, a questão controvertida encontra-se
amplamente pacificada
na jurisprudência pátria, à luz do
Verbete Sumular no 335 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe, de forma categórica:

“
É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato. ”

A orientação sumulada reflete entendimento consolidado de que,
não havendo vício de consentimento, hipossuficiência técnica relevante ou obstáculo intransponível ao acesso à Justiça
, deve prevalecer a
autonomia da vontade das partes
manifestada em cláusula contratual expressa de eleição de foro, especialmente em relações
entre particulares
, desprovidas de manifesta vulnerabilidade.

Esse entendimento é reiteradamente seguido, conforme demonstram os seguintes precedentes:

(N.U 1018500-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

(N.U 1020711-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

(N.U 1073497-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

No caso concreto, constata-se que a demanda versa sobre
obrigação contratual firmada entre particulares
, constando na
cláusula décima primeira
do instrumento a
eleição expressa do foro da Comarca de Várzea Grande/MT
, local da sede da empresa vendedora (
id. 202506665 – autos no 1029225-88.2025.8.11.0002
).

Some-se a isso o fato de já existir
decisão anterior, acobertada pela coisa julgada formal
, proferida nos autos do processo no
1051575-73.2025.8.11.0001
, na qual se reconheceu a
competência do foro de eleição contratual
. Referida decisão
não foi objeto de recurso
e
transitou em julgado
, evidenciando a
plena ciência e concordância da parte reclamante
com o juízo competente, que inclusive
ajuizou nova demanda no foro eleito
, conforme ora se observa.

Desse modo, não subsiste controvérsia razoável a justificar a continuidade do conflito, impondo-se o
julgamento
para
reconhecer a competência do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT
, em consonância com o entendimento verbete sumular n.o 335 do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência consolidada do e. TJMT e desta e. Turma Recursal.

Ante o exposto, nos termos do art. 956, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE
o Juízo do
1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT para processar e julgar o processo de n.o 1029225-88.2025.8.11.0002, nos termos da Súmula 335 do STF.

Remetam-se, com urgência, os autos n.o 1029225-88.2025.8.11.0002 ao juízo declarado competente.

Comunique-se o Juízo Suscitante
, para ciência.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025